Tribunal: TJMT
Processo: 1021129-26.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021129-26.2021.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SANTANA DE CAMPOS - CPF: 793.050.671-15 (RECORRIDO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANTANA DE CAMPOS - CPF: 793.050.671-15 (JUIZO RECORRENTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CUIABA - CNPJ: 17.753.743/0001-35 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO –
SENTENÇA CONFIRMADA
.

Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação popular em virtude da anulação do ato questionado pela própria Administração Pública, resta configurada a falta de interesse processual, e confirmada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que ante a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, decorrente da revogação pela Administração Pública do ato impugnado, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (
id. 121346954
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise, verifico que a sentença não merece reparos, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem julgamento do mérito.

Compulsando os autos, cuida-se de ação popular objetivando a invalidação dos mandatos dos conselheiros Luiz Batista Jorge, Deise Marques de Almeida Pinho e Regina Lúcia Borges Araújo.

Ocorre que, durante a tramitação do feito, conforme informado pelo requerido, ocorreu a edição do Decreto nº 8.535 de 19.07.2021, que alterou o Decreto Municipal nº 8.511 de 29.06.2021, sendo nomeados novos conselheiros para compor o Conselho Municipal de Educação.

Assim, considerando que o pedido de mérito visava tão somente a invalidação das nomeações dos conselheiros, fato que já foi alterado, forçoso reconhecer que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, motivo pelo qual é imperiosa a extinção da demanda, ante a ausência de utilidade no prosseguimento.

Dessa forma o resultado almejado não pode ser alcançado no curso do processo em razão de fato superveniente, ocorre a perda do interesse de agir ou perda do objeto da ação.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. discorre:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, ou sempre o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

(..)

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em " perda do objeto " da causa. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 362)”

No caso, portanto, sobrevindo a informação acerca da alteração do ato questionado pelo autor, ocorreu de fato, a perda superveniente do objeto da ação popular.

Em consequência, inexistente o interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC. “Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.” (N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(N.U 1000050-13.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)”

Assim, em razão do esvaziamento o objeto da Ação Popular, implica reconhecer o acerto da sentença que declarou ausência do interesse processual e, consequentemente, extinguiu a referida ação, sem apreciação do mérito, ora em reexame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022